Tribunal: CARF
Processo: 10120.006842/2005-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO. PARCELA MÍNIMA A REALIZAR. UTILIZAÇÃO DO SAPLI. ADMISSIBILIDADE.
O SAPLI é o sistema de controle dos saldos de prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas de CSLL e lucro inflacionário, alimentado pelas informações constantes das próprias DIPJs apresentadas pelos contribuintes. Assim, admite-se o lançamento lastreado nas informações constantes do SAPLI, salvo quando o contribuinte comprove, de forma efetiva, a incorreção das informações lançadas no sistema.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO. RECEITA BRUTA CONHECIDA. LIVRO DE APURAÇÃO DO ICMS.
A falta de apresentação da escrituração fiscal/contábil após regular intimação da Autoridade Fiscal, enseja o arbitramento do lucro para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Livro de Apuração do ICMS, quando aceito em todas as suas formalidades, é elemento hábil para determinar a receita bruta passível do arbitramento.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. INCABÍVEL SUA EXIGÊNCIA PARA PERÍODOS ANTERIORES A 2007.
Aplica-se a Súmula CARF no 105 aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao ano calendário de 2007. Segundo o seu teor, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. FORMA DE APURAÇÃO TRIMESTRAL. MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS.
Conforme o disposto na Súmula no 08, editada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Aplica-se, portanto à CSLL, o prazo decadencial previsto no CTN, em seus artigos 150, §4o ou 173, inc. I, a depender da situação.
Em se tratando de multa isoladamente aplicada, de se se contar o prazo decadencial conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de lançamento de ofício por excelência, vez que a multa isolada nunca é antes sujeita à declaração pelo contribuinte e, portanto, na origem não se subsume ao lançamento por homologação. Aplicação da Súmula CARF no 104.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006842/2005-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.985 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
BANDEIRANTE ASSISTÊNCIA EM TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
PARCELA
MÍNIMA
A
REALIZAR.
UTILIZAÇÃO DO SAPLI. ADMISSIBILIDADE.
O SAPLI é o sistema de controle dos saldos de prejuízos fiscais, bases de
cálculo negativas de CSLL e lucro inflacionário, alimentado pelas informações
constantes das próprias DIPJs apresentadas pelos contribuintes. Assim, admite-
se o lançamento lastreado nas informações constantes do SAPLI, salvo quando
o contribuinte comprove, de forma efetiva, a incorreção das informações
lançadas no sistema.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA.
LIVRO
DE
APURAÇÃO DO ICMS.
A falta de apresentação da escrituração fiscal/contábil após regular intimação
da Autoridade Fiscal, enseja o arbitramento do lucro para efeito de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O Livro de Apuração do ICMS, quando aceito em todas as suas formalidades,
é elemento hábil para determinar a receita bruta passível do arbitramento.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. INCABÍVEL SUA
EXIGÊNCIA PARA PERÍODOS ANTERIORES A 2007.
Aplica-se a Súmula CARF no 105 aos fatos geradores ocorridos anteriormente
ao ano calendário de 2007. Segundo o seu teor, “a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, §1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício.”
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
DECADÊNCIA. FORMA DE APURAÇÃO TRIMESTRAL. MULTA
ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006842/2005-85
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Conforme o disposto na Súmula no 08, editada pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário. Aplica-se, portanto à CSLL, o prazo
decadencial previsto no CTN, em seus artigos 150, §4o ou 173, inc. I, a
depender da situação.
Em se tratando de multa isoladamente aplicada, de se se contar o prazo
decadencial conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional, uma vez que se trata de lançamento de ofício por excelência, vez que
a multa isolada nunca é antes sujeita à declaração pelo contribuinte e, portanto,
na origem não se subsume ao lançamento por homologação. Aplicação da
Súmula CARF no 104.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para cancelar os lançamentos relativos à CSLL dos três primeiros
trimestres de 1999 e afastar a aplicação da multa isolada incidente sobre estimativas de IRPJ e
CSLL do ano calendário de 2000.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referentes aos
anos calendários de 1999 a 2002. Foram apontadas as seguintes infrações por parte da
Autoridade Fiscal:
1) ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do
lucro real, do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no
percentual mínimo de 10% ao ano (R$ 14.713,18) nos anos 2000 a
2002;
2) falta de ajuste necessário na apuração no lucro real, uma vez que o
contribuinte transferiu o valor de R$3.313.632,02 de uma conta de
receita (Frota Terceiro) para a conta de Prejuízos Acumulados, antes
da apuração do Resultado do ano de 2000, sem que o tivesse
adicionado ao lucro líquido, reduzindo o lucro real do exercício;
também foi verificada diferença entre o saldo final de conta de receita
(Frota Própria) em fevereiro e o seu saldo inicial em março (redução),
a qual não foi adicionada ao lucro líquido, reduzindo o lucro do
exercício. Intimado a esclarecer os fatos, não o fez. Esta matéria
gerou reflexo de CSLL;
3) arbitramento do lucro para o ano 1999 em virtude de a contribuinte,
optante pela apuração com base no lucro real trimestral, não ter
apresentado os livros diário e razão quando intimado (art. 530, III do
RIR/99 e art. 47, 1 da Lei no. 8.981/95). O arbitramento se deu com
base na receita bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), composta pelos
valores de prestação de serviços de transporte de cargas escriturados
no Livro Registro de Apuração do ICMS. Verificado que o
contribuinte não recolheu e/ou confessou os débitos correspondentes
nas DCTF, foi lançado o IRPJ e a CSLL apurados com base no lucro
arbitrado;
4) utilização indevida de janeiro a novembro de 2000 de balanços ou
balancetes de suspensão ou redução, pois os mesmos não foram
transcritos no livro diário (v. e-fls. 103/124 e 138/161), conforme
determinação contida no art. 35, parágrafo V, da Lei no 8.981/95, e no
art. 12, parágrafo 5° da IN SRF no 93/97 (ineficácia dos balanços de
suspensão/redução). Em vista disso, foram apurados os impostos
devidos por estimativa, lançando-se a multa de oficio isolada, nos
termos do art. 44, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96. Os
cálculos constam às e-fls. 381/404;
Irresignado com o lançamento a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls.
457/473, em que aduz o seguinte (retirado do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 785/786):
1) Decadência para o período anterior ao ano 2000 para todas as
matérias, com exceção da multa isolada, cuja decadência abrange o
período anterior a novembro de 2000, haja vista que, por ser tributo
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

sujeito ao lançamento de homologação, o IRPJ e a CSLL estão
sujeitos à regra decadencial prevista no art. 150, parágrafo 4° do
Código Tributário Nacional (CTN). Citou acórdãos do Conselho de
Contribuintes. Especificamente em relação à CSLL, acrescentou o
argumento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no. 8.212/91,
consoante AgRg no RESP 616348/MG; 2003/0229004-0, DJ
14/02/2005, bem assim consoante entendimento proferido em
inúmeros julgados do contencioso administrativo (Ex: Acórdão no.
201-75750);
2) Do lucro inflacionário — desconhece a existência do lucro
inflacionário. Os Auditores não comprovaram sua efetiva existência,
pois não foi juntada documentação válida atestando sua origem,
como por exemplo, a DIRPJ referente ao ano-calendário 1991. Os
registros do controle interno (SRF) são frágeis e imprestáveis para a
comprovação da existência do lucro inflacionário, conforme
entendimento do Conselho de Contribuintes. Além do mais, ad
argumentandum tantum, o lançamento estaria incorreto pois não
foram excluídas as parcelas de realizações mínimas inerentes ao anos
1993 e 1994 já alcançadas pelos efeitos da decadência, motivo pelo
qual requer o seu ajuste, caso seja mantido. Nesse sentido mencionou
acórdão desta 2a Turma de Julgamento;
3) Dos resultados operacionais não declarados - alegou, em suma, que
foram feitos registros na conta de receita referida (R$ 15.154.099,48)
em montante superior à receia efetivamente auferida (R$
11.840.467,46). Em vista disso, o excedente haveria sido transferido
para a conta de prejuízos a fim de corrigir erro material. Como prova
do alegado, anexou à e-fls. 480 planilha demonstrativa do
faturamento extraído dos livros Registro de Apuração de ICMS e do
faturamento contabilizado como receita no Razão/Diário, bem assim
cópia daqueles livros;
4) Do arbitramento para 1999 — tendo os livros Diário e Razão sido
extraviados, os mesmos foram refeitos, mas os fiscais recusaram-se a
recebê-los, alegando preclusão de prazo, porque ainda não
autenticados e, por isto, procederam ao arbitramento da base de
cálculo com base no Livro Registro de Apuração do ICMS. Tal
procedimento fere o princípio da verdade material. Impossível, pois,
o arbitramento em havendo a escrituração contábil em condições de
recomposição quanto à sua forma e conteúdo, com a disponibilização
de todos os elementos necessários para apurar a matéria tributável.
Tal entendimento tem sido reiteradamente proferido pelo Conselho
de Contribuintes. Como prova juntou cópias dos termos de abertura e
encerramento do Diário, deixando de juntá-lo, na sua totalidade, em
razão do grande número de páginas que o mesmo contém. Caso não
resulte o cancelamento do feito, requereu a realização de diligência
com vistas a apurar a real base de cálculo, nos termos do disposto nos
art. 16, IV c/c 18 do Decreto no. 70.235/72. Além disso, caso devido
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

o arbitramento, a apuração deveria ter sido feita com base nas
alternativas enumeradas no art. 535 do RIR/99, pois a receita bruta
não era conhecida;
5) Da multa isolada — os balancetes apresentados não tinham por fim
suspender ou reduzir o pagamento do tributo, mas sim permitir um
gerenciamento. No caso optou pelo recolhimento por estimativa com
base na receita bruta, motivo pelo qual deixou de transcrever os
balancetes no Diário. Isto foi consignado em sua DIPJ. Mesmo que
tivesse utilizado a faculdade de suspender/reduzir o pagamento, a
multa seria indevida por dois motivos: a falta de transcrição
caracteriza, quando muito, irregularidade formal, não justificando a
aplicação da multa, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes, e a exigência do recolhimento da estimativa perde sua
eficácia após o encerramento do período de apuração, conforme
jurisprudência também daquele órgão colegiado;
6) Do lançamento reflexo de CSLL — aplica-se a esse o disposto com
relação ao IRPJ no que for cabível.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Brasília – DRJ/BSA, que proferiu o Acórdão no 03-18.228 – 2a Turma (v. e-fls. 780/799), cuja
ementa reproduzo abaixo:

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

A decisão recorrida reconheceu como procedente em parte o lançamento,
afastando a exigência dos seguintes valores:
1) Reconheceu a decadência do lançamento de IRPJ relativo aos 03 (três)
primeiros trimestres do ano calendário de 1999. Neste ponto, afastou a
exigência de R$736.551,65 de IRPJ e R$552.413,74 de multa de ofício
incidente sobre o tributo (total de R$1.288.965,39);
2) Exclusão dos lucros inflacionários que deveriam ter sido realizados em 1993,
1994 e 1995 haja vista o reconhecimento da decadência para o lançamento de
tais valores. Em consequência dessa exclusão, a matéria tributável a ser
considerada no lançamento (lucro inflacionário realizado) passou a ser de
R$12.038,81 para cada ano objeto do lançamento (2000 a 2002), ante os
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

R$14.713,18 inicialmente apurados pela Fiscalização; Não houve a
constituição de crédito tributário exigível, nos anos calendários de 2001 e
2002, haja vista terem sido absorvidos pelos prejuízos acumulados em
períodos anteriores;
3) Redução do percentual aplicável à multa isolada pela falta de pagamento de
estimativas para 50% em função da aplicação do art. 18 da MP 303/2006, que
deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96. O novo valor relativo à multa
isolada por falta de pagamento de estimativas de IRPJ foi calculado em
R$580.426,59, ante os R$1.160.853,23 inicialmente lançados. Já em relação
às estimativas de CSLL, as multas foram reduzidas para R$78.367,77, ante os
R$156.735,59 lançados originariamente. Deste modo, foi reduzido o Auto de
Infração em R$658.794,36;
Assim, o total de tributo e multas reduzidos diante da decisão recorrida importou
em R$1.947.759,80, razão pela qual a Autoridade Julgadora a quo recorreu de ofício do
respectivo acórdão.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/BSA, a Contribuinte
apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de e-fls. 814/832, onde alega, em apertada
síntese:
1) Decadência – Repete os mesmos argumentos da impugnação, arguindo que,
como o lançamento só se aperfeiçoou em 28/11/2005, data em que a
contribuinte dele tomou conhecimento, os valores relativos ao ano-calendário
de 1999, quanto ao IRPJ e à CSLL, bem assim aqueles anteriores a novembro
de 2000, no tocante à multa isolada, já não mais poderiam ter sido lançados,
eis que já alcançados pelos efeitos do instituto da decadência, porquanto
extintos nos precisos termos do art. 150, § 4°, c/c art. 156, inciso V, do CTN.
A tese esposada no voto condutor do Acórdão recorrido mereceria reparos,
eis que não se coadunaria com a realidade fática e jurídica da situação
presente nos autos, tampouco se conformaria com o hodierno entendimento
doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. Diferentemente do que alega a
decisão recorrida, a contribuinte apurou, declarou e procedeu ao recolhimento
antecipado dos tributos por ela reputados devidos nos anos calendários
autuados, conforme se verifica dos próprios autos, notadamente das DIPJ
colacionadas.
Repete os argumentos em relação à inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91 ao se referir ao prazo decadencial aplicável à CSLL. Cita a
jurisprudência do STJ e do CARF.
Com relação à multa isolada, cita a jurisprudência do CARF no sentido de
que o prazo decadencial para sua imposição seria contado a partir do mês da
ocorrência dos fatos geradores.
2) Do Lucro Inflacionário – Repete os argumentos expendidos quando da
impugnação em relação à utilização do SAPLI como base para o lançamento,
arguindo que o ônus probandi de fato constitutivo de direito cabe a quem
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

alega, e não a quem nega. Assim, o lançamento deveria ser cancelado, uma
vez que inexistiriam nos autos qualquer prova de que realmente tenham sido
as informações prestadas pela Contribuinte que alimentaram o sistema da
SRF com relação ao alegado lucro inflacionário;
3) Dos resultados operacionais não declarados (ano calendário de 2000) –
Repete as mesmas alegações já trazidas quando da impugnação, acrescendo a
juntada dos documentos de e-fls. 1.081/1.117 (Razão Contábil da conta Frota
Terceiro, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2000; Razão Contábil
da conta Frota Própria e Balanço Patrimonial arquivado no Livro Diário às
págs. 1503 a 1511, devidamente registrado na Junta Comercial);
4) Do arbitramento em relação ao ano calendário de 1999 – Também repete as
mesmas alegações constantes da impugnação nesse ponto. Em suma, argui
que a Autoridade Fiscal teria se recusado a receber a escrituração (Livros
Diário e Razão), alegando preclusão de prazo (porque ainda não
autenticados).
Ressalta as decisões do CARF no sentido de que, “em havendo a
escrituração contábil, em condições de recomposição quanto à sua forma e
conteúdo, e não ocorrendo a recusa de sua entrega por parte do contribuinte,
inadmissível se torna o arbitramento do lucro, eis que nesses casos caberá à
fiscalização, por meio de procedimento de auditoria in loco, apurar a
matéria tributável e, conseqüentemente, determinar a base de cálculo da
exação”. No caso, “a Recorrente em momento algum se recusou a entregar
referidos livros. Pelo contrário, ela simplesmente solicitou prazo razoável
para apresentação dos mesmos, colocando-os à disposição dos próprios
agentes fiscais, tão logo foi possível”.
Assim, por esses motivos, o arbitramento seria inadmissível, uma vez que os
autuantes dispunham dos elementos necessários para apurar a matéria
tributável e, por conseguinte, determinar a real base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
Requer que, em não sendo aceito a alegação de vício a inquinar o
arbitramento, a realização de diligência com vistas a apurar a real base de
cálculo do imposto.
Repete a alegação de que deveria ter sido adotada uma das alternativas
enumeradas no art. 535 do RIR/99 para efeito do arbitramento, haja vista que
a receita bruta não era conhecida. Cita jurisprudência do CARF;
5) Da multa isolada no período de janeiro a novembro de 2000 – Também repete
as mesmas argumentações já constantes da impugnação, mormente o fato de
que os balancetes apresentados à Fiscalização não teriam por fim suspender
ou reduzir o pagamento de tributo, mas tão somente manter controle da sua
contabilidade (foram elaborados para fins gerenciais). A utilização de
balanços ou balancetes de suspensão ou redução, nada mais seria do que uma
faculdade da Contribuinte, que, a seu critério, poderá exercê-la ou não; assim,
poderia ela optar por aproveitar-se dessa faculdade ou, se assim entender,
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

simplesmente optar pelo pagamento mensal da estimativa, com base na
receita bruta e acréscimos.
Aduz que “No caso presente a contribuinte optou pelo recolhimento da
estimativa e, por isto, deixou de transcrever tais balancetes (elaborados para
fins gerenciais) no Livro Diário. Esta opção, por sinal, foi materializada na
sua DIRPJ, como demonstra cópia anexada à peça impugnatória, mais
precisamente na sua ficha 1, onde consignou, como "Forma de
Determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda” com "Base na
Receita Bruta e Acréscimos”, e não "Com Base em Balanços ou Balancete
de Suspensão ou Redução".”
Também alega que a simples falta de transcrição ou encadernamento dos
balancetes de suspensão/redução no Diário poderia caracterizar, quando
muito, apenas irregularidade formal que não justificaria, em nenhuma
hipótese, a aplicação de multa isolada, principalmente quando o contribuinte
franqueou toda sua escrita contábil e fiscal. Cita jurisprudência do CARF.
Ainda, que uma vez encerrado o período de apuração do imposto de renda, a
exigência de recolhimento por estimativa perderia sua eficácia, já que, o que
prevalecerá, in casu, é a exigência do imposto de renda e da contribuição
social efetivamente devidos, apurados com base no lucro real. Cita a
jurisprudência do CARF nesse sentido.
Também teria havido a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a mesma
base de cálculo, neste mesmo processo, sob o argumento de que houve
“resultados operacionais não declarados”, o que seria incabível (a
concomitância), haja vista o princípio da consunção. Cita a jurisprudência do
CARF.
Após o protocolo do recurso voluntário, a Recorrente apresentou pedido de
desistência parcial do respectivo recurso, tão somente em relação aos créditos tributários
exigíveis sobre o ano calendário de 2000. Vejam abaixo o requerimento apresentado pela
Contribuinte (v. e-fls. 1.123, no vol. 6):

Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

O crédito tributário objeto do pedido de desistência refere-se ao IRPJ e à CSLL
(tributo e acréscimos legais) exigidos em relação ao ano calendário de 2000. Refere-se às
seguintes infrações:
1) Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no percentual mínimo de
10% ao ano (valor retificado pela DRJ - R$12.038,81) no ano de 2000;
2) Falta de ajuste necessário na apuração no lucro real, uma vez que o
contribuinte transferiu o valor de R$3.313.632,02 de uma conta de receita
(Frota Terceiro) para a conta de Prejuízos Acumulados, antes da apuração do
Resultado do ano de 2000, sem que o tivesse adicionado ao lucro líquido,
reduzindo o lucro real do exercício; também foi verificada diferença entre o
saldo final de conta de receita (Frota Própria) em fevereiro e o seu saldo
inicial em março (redução), a qual não foi adicionada ao lucro líquido,
reduzindo o lucro do exercício.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro apreciar, tanto o recurso voluntário
quanto o recurso de ofício.
Em julgamento realizado na Sessão de 09 de fevereiro de 2021, esta Turma editou
a Resolução no 1401-000.796 (v. e-fls. 1.133/1.143) através da qual resolveu baixar os autos em
diligência para que fossem saneados, haja vista a verificação da necessidade de sua
complementação com a juntada das folhas de no 741/800 do processo físico. Atendida a
diligência, as folhas faltantes foram juntadas às e-fls. 1.148/1.269, tendo sido o processo
devolvido ao CARF através do despacho de e-fls. 1.271.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos. Em
relação ao recurso de ofício, há que se apreciar, inicialmente, sua admissibilidade.
O Recurso de Ofício deveu-se à exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$500.000,00, nos termos da Portaria MF de no 375, de 07/12/2001, vigente à época
do julgamento proferido pela DRJ/BSA, conforme destacado no acórdão da decisão de piso (v.
e-fls. 782) e no Relatório (o crédito exonerado montou em R$1.947.759,80).
Entretanto, tal limite foi objeto de alteração pela Portaria MF no 63/2017, que o
fixou em R$2.500.000,00 (principal + multa de ofício).
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando, portanto, o atual limite, o recurso de ofício não pode ser conhecido,
nos termos do que consta na Súmula no 103 deste Conselho:
SÚMULA CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
Já em relação ao recurso voluntário, necessário se faz negar conhecimento, por
carência de objeto, às alegações que dizem respeito aos lançamentos de créditos tributários
alcançados pelo pedido de desistência formulado pela Contribuinte ao aderir ao parcelamento
instituído no âmbito da Lei no 11.941/2009. Foram objeto do pedido de desistência os créditos
tributários de IRPJ e CSLL (incluindo os acréscimos legais incidentes) relativos ao ano
calendário de 2000.
Assim, cabe-nos, inicialmente, delimitar quais as infrações ainda restaram
incólumes, passíveis, portanto, de apreciação por parte deste Colegiado. São elas:
1) ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no percentual mínimo de
realização de 10% ao ano (R$12.038,81) relativos aos períodos de 2001 e
2002; O valor relativo ao ano calendário de 2000 foi objeto de inclusão no
parcelamento da Lei no 11.941/2009;
2) arbitramento do lucro relativo ao 4o trimestre de 1999 em virtude de a
contribuinte, optante pela apuração com base no lucro real trimestral, não ter
apresentado os livros diário e razão quando intimado (art. 530, III do RIR/99
e art. 47, 1 da Lei no. 8.981/95). O arbitramento se deu com base na receita
bruta conhecida (art. 532 do RIR/99), composta pelos valores de prestação de
serviços de transporte de cargas escriturados no Livro Registro de Apuração
do ICMS. Verificado que o contribuinte não recolheu e/ou confessou os
débitos correspondentes nas DCTF, foi lançado todo o imposto apurado com
base no lucro arbitrado. O lançamento relativo aos 3 primeiros trimestres de
1999 foi cancelado pela Autoridade Julgadora a quo, em virtude do
reconhecimento da decadência;
3) mesma infração constante do item anterior, relativa à CSLL. Entretanto, neste
caso, foram mantidos na decisão recorrida os lançamentos relativos aos 04
trimestres de 1999, haja vista o reconhecimento, por parte da Autoridade
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Julgadora a quo, de que o prazo decadencial relativo à CSLL seria de 10
anos, conforme o disposto no art. 45 da Lei no 8.212/91;
4) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL -
utilização indevida de janeiro a novembro de 2000 de balanços ou balancetes
de suspensão ou redução, pois os mesmos não foram transcritos no livro
diário (v. e-fls. 103/124 e 138/161), conforme determinação contida no art.
35, parágrafo V, da Lei no 8.981/95, e no art. 12, parágrafo 5° da IN SRF no
93/97 (ineficácia dos balanços de suspensão/redução). Em vista disso, foram
apurados os tributos devidos por estimativa, lançando-se a multa de oficio
isolada, nos termos do art. 44, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96. Os
cálculos constam às e-fls. 381/404, no caso do IRPJ;
No caso da CSLL, verificamos, inicialmente, a ocorrência de falha na
formalização do processo. Estavam faltando inúmeras folhas nos autos. Conforme o despacho de
e-fls. 771, o processo de no 10120.006843/2005-20, inicialmente formalizado para receber o auto
de infração de CSLL, foi objeto de anexação aos presentes autos, atendendo ao disposto na
Portaria RFB no 6.129/2005. O referido processo teria sido anexado às folhas 539/802 do
processo físico (a partir das e-fls. 551), contando, portanto, com 264 páginas. Entretanto, a
última página juntada aos autos consta das e-fls. 761. Assim, estariam faltando algo próximo de
59 páginas do processo no 10120.006843/2005-20 (verifiquei faltarem as folhas 741/800 do
processo físico). Dentre os documentos faltantes, identificamos o próprio auto de infração e a
maior parte dos demonstrativos de apuração da multa isolada (consta das e-fls. 755/757 o
demonstrativo de apuração de janeiro a março, apenas).
Incompreensivelmente, nem o acórdão recorrido, nem o recurso voluntário, sequer
suscitaram tal falta. No caso do acórdão recorrido, o Relator chegou a citar o no das folhas do
processo físico onde estaria o auto de infração de CSLL, no caso, as fls. 742/763. Estas páginas
deveriam estar ao final do volume 4 ou no início do volume 5, porém, não constam dos referidos
tomos. Já o recurso voluntário sequer citou tais documentos, ou a ausência destes nos autos do
processo, o que denota a total inexistência de prejuízo à defesa da Contribuinte.
Tal falha foi suprida com a complementação do processo após a baixa dos autos
em diligência promovida por esta Turma através da Resolução no 1401-000.796, editada na
Sessão de 09 de fevereiro de 2021 (v. e-fls. 1.133/1.143). Os documentos faltantes foram
juntados pela Autoridade Administrativa e constam das e-fls. 1.148/1.269.
Passemos, pois, à análise do recurso voluntário.
Iniciamos com a análise das alegações relativas à decadência, que afetam os itens
2, 3 e 4 acima discriminados.
Decadência – ano calendário de 1999
A Recorrente repete praticamente os mesmos argumentos já trazidos quando da
impugnação, aduzindo que, como o lançamento só se aperfeiçoou em 28/11/2005, data em que a
contribuinte dele tomou conhecimento, os valores relativos ao ano-calendário de 1999, não
poderiam ter sido lançados, eis que já alcançados pelos efeitos do instituto da decadência,
porquanto extintos nos precisos termos do art. 150, § 4°, c/c art. 156, inciso V, do CTN.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Aduz que a tese esposada no voto condutor do acórdão recorrido mereceria
reparos, eis que não se coadunaria com a realidade fática e jurídica da situação presente nos
autos, tampouco se conformaria com o hodierno entendimento doutrinário e jurisprudencial
acerca do tema. Diferentemente do que alega a decisão recorrida, a contribuinte apurou, declarou
e procedeu ao recolhimento antecipado dos tributos por ela reputados devidos nos anos
calendários autuados, conforme se verifica dos próprios autos, notadamente das DIPJ
colacionadas.
A decisão recorrida aplicou o art. 173, I, do CTN ao caso em apreço, ao invés do
art. 150, § 4o, c/c art. 156, inc. V, do mesmo diploma legal, como queria a Recorrente. Aplicou o
art. 173, inc. I, pois identificou que a Contribuinte teria deixado de recolher os tributos devidos,
“restando evidente o descumprimento do art. 150 do CTN”. Vejam como se manifestou a
decisão recorrida (v. e-fls. 787):
• demais matérias — em relação ao fato gerador ocorrido em 31/12/1999, o lançamento
poderia ter sido realizado apenas em 01/01/2000. Logo, o primeiro dia do exercício
seguinte seria 01/01/2001 e, por conseguinte, o direito de constituir o crédito tributário
precluiu em 31/12/2005.
Com efeito, a Contribuinte alega erro na decisão recorrida, haja vista ter partido
de pressuposto equivocado, qual seja, o de que não teria havido nenhum pagamento a título dos
tributos exigidos no respectivo período de apuração. Aduz que fez pagamentos no período,
“conforme se verifica dos próprios autos, notadamente das DIPJ colacionadas”.
Não tem razão a Recorrente. Na descrição dos fatos de e-fls. 413, documento
constante do auto de infração, a Autoridade Fiscal é clara ao afirmar que não foram recolhidos
nem declarados em DCTF quaisquer valores a título de IRPJ no ano calendário de 1999. Vejam a
afirmação da Fiscalização:
A Fiscalização verificou, através do Sistema de Pagamentos da SRF - SINAL, que o
Contribuinte não efetivou nenhum pagamento do IRPJ, através dos DARFs.
A Fiscalização verificou também que o Contribuinte não declarou nenhum débito de
IRPJ nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTFs.
Diante destas situações, a Fiscalização efetivou o Lançamento de Ofício do IRPJ dos
débitos apurados e não pagos ou declarados em DCTFs.
As DCTFs de e-fls. 732/735 comprovam que não foram declarados valores
relativos ao IRPJ e à CSLL no ano inteiro de 1999. Limitou-se a Contribuinte a declarar débitos
de COFINS em todo o respectivo período.
Já a alegação da Recorrente de que teriam sido recolhidos valores a título tanto de
IRPJ quanto de CSLL e que tais pagamentos estariam comprovados nos autos não é verdadeira,
pois não encontramos nenhum recolhimento, sequer um DARF para comprovar tal assertiva. O
argumento de que a prova dos pagamentos poderia ser extraída “notadamente das DIPJ
colacionadas” também não pode ser aceita, haja vista que a DIPJ possui natureza apenas
informativa, não se prestando para constituir o crédito tributário pelo lançamento. Para tanto, a
declaração útil e necessária é a DCTF e, como vimos, nesta declaração não foram informados
valores a título de IRPJ e CSLL.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Vejam que a decisão recorrida já havia apontado para a inexistência de prova nos
autos da existência de pagamentos a título de IRPJ e CSLL no ano calendário de 1999. Mesmo
assim, o recurso voluntário limitou-se a alegar que tais provas estariam nos autos, sem indicar
exatamente onde; também não juntou aos autos nenhum documento, no caso, o que seria
desejável, um DARF sequer, para se contrapor ao afirmado pela Fiscalização e pela decisão
recorrida.
Portanto, perfeitamente cabível a aplicação do art. 173, inc. I, do CTN, para a
contagem do prazo decadencial dos lançamentos de IRPJ relativos ao ano calendário de 1999.
Assim, afasto a arguição de decadência do IRPJ lançado relativo ao 4o
trimestre de 1999.
Em relação à CSLL do mesmo período de 1999, a decisão manteve incólume o
lançamento, rechaçando a tese de decadência aventada pela Recorrente, sob a alegação de que ao
caso seria aplicável o art. 45 da Lei no 8.212/91.
Neste ponto, tem razão a Recorrente, em parte.
A constitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 já foi analisada pelo STF em
diversas oportunidades, a ponto de ter sido publicada, em 20/06/2008, súmula vinculante a
respeito do tema. Vejam abaixo:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
Assim, revela-se inaplicável o entendimento esposado pelo acórdão recorrido,
devendo-se observar, no caso concreto, o prazo decadencial previsto no CTN, em seus artigos
150, §4o ou 173, inc. I, a depender da situação.
O mesmo raciocínio adotado em relação ao IRPJ deve ser mantido no caso da
CSLL. Como não houve nenhum pagamento antecipado do tributo no ano calendário de 1999, a
regra a ser aplicada é a do art. 173, inc. I, do CTN. Assim, estariam decaídos tão somente os três
primeiros trimestres de 1999, restando incólume o lançamento efetuado em relação ao 4o
trimestre daquele ano calendário.
Em resumo, dou parcial provimento no ponto para reconhecer a decadência
do lançamento de CSLL nos três primeiros trimestres de 1999, afastando a arguição de
decadência em relação ao 4o trimestre.

Decadência – multas isoladas sobre estimativas não pagas
Neste ponto, a Recorrente argui a decadência das multas lançadas relativas aos
fatos geradores anteriores a novembro de 2000, sob a alegação de que o prazo decadencial para
sua imposição seria contado a partir do mês da ocorrência dos fatos geradores, conforme o art.
150, § 4o, do CTN. Cita a jurisprudência do CARF.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

A decisão recorrida aplicou o disposto no art. 173, inc. I, do CTN também às
multas isoladas, concluindo seu raciocínio da seguinte forma:
• multa isolada — em relação ao fato gerador mais crítico, qual seja 31/01/2000, o
lançamento poderia ter sido realizado ainda no próprio ano 2000. Logo, o primeiro dia
do exercício seguinte seria 01/01/2001 e, por conseguinte, o direito de constituir o
crédito tributário precluiu apenas em 31/12/2005;
Ao caso aplica-se o disposto no Súmula CARF no 104:
Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Abaixo transcrevo excerto do acórdão no 9101-001.261, de 22/11/2011, da
Relatoria da Ilustre Conselheira Karem Jureidini Dias, que é bastante elucidativo:
Em que pese as considerações feitas pelo contribuinte, entendo que assiste razão
à Fazenda Nacional. Isto porque, em se tratando de multa isoladamente
aplicada, de se se contar o prazo decadencial conforme disposto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de lançamento
de ofício por excelência, vez que a multa isolada nunca é antes sujeita à
declaração pelo contribuinte e, portanto, na origem não se subsume ao
lançamento por homologação.
Trata-se de fato jurídico tributário que tem por suporte fático uma conduta
ilícita (não recolhimento da estimativa) praticada pelo sujeito passivo. Desta
forma, o lançamento em questão tem natureza originariamente de ofício e
não natureza de lançamento por homologação. Nessa medida, parece-me que
não há como se imputar pagamento parcial da estimativa à multa isolada, para
fins de aplicação do artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional, porquanto
a multa, quando isoladamente aplicada, não depende da constituição do tributo,
não se lhe caracterizando como procedimento sujeito ao lançamento por
homologação.
Aplicável, assim, a regra decadencial do artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional. (grifei)
O acórdão acima é autoexplicativo, carecendo de maiores digressões a respeito do
tema.
Assim, por todo o exposto, afasto a arguição de decadência em relação às
multas isoladas, tanto de IRPJ, quanto de CSLL.
Resolvidas as questões relativas à decadência, passemos à apreciação das questões
de mérito aventadas no recurso.
Lucro inflacionário não realizado
Inicio com a análise da infração relativa ausência de adição ao lucro líquido do
período, na determinação do lucro real, do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 no
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

percentual mínimo de realização de 10% ao ano (R$12.038,81) relativos aos períodos de 2001 e
2002.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos expendidos quando da
impugnação em relação à utilização do SAPLI como base para o lançamento, arguindo que o
ônus probandi de fato constitutivo de direito cabe a quem alega, e não a quem nega. Assim, o
lançamento deveria ser cancelado, uma vez que inexistiriam nos autos qualquer prova de que
realmente tenham sido as informações prestadas pela Contribuinte que alimentaram o sistema da
SRF com relação ao alegado lucro inflacionário.
A controvérsia cinge-se à validade das informações constantes do SAPLI para
efeito de lançamento tributário, no caso, a exigência de realização mínima (no percentual de
10%) do saldo acumulado do lucro inflacionário existente em 31/12/1995.
Como bem ressaltado na decisão recorrida, o SAPLI é um sistema de controle
dos saldos de prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas de CSLL e lucro inflacionário,
alimentado tão somente pelas informações constantes das próprias DIPJs apresentadas pelos
contribuintes.
A admissibilidade do lançamento lastreado nas informações constantes do SAPLI
não é novidade no âmbito deste CARF. Referida matéria já foi objeto de inúmeros acórdãos,
através dos quais se manifestou majoritariamente o entendimento no sentido da legitimidade do
lançamento assim efetuado, salvo quando o contribuinte comprove, de forma efetiva, a
incorreção das informações lançadas no sistema. Cito os seguintes julgados, mais recentes: 1201-
003.904, de 16/07/2020 e 1401-003.496, de 12/06/2019, este último da lavra do Ilustre
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, componente deste Colegiado.
Dessa forma, entendo ser absolutamente legítimo o lançamento efetuado com
base nas informações constantes do SAPLI, mormente quando a Contribuinte não foi capaz de
elidir a veracidade das informações constantes do mesmo, razão pela qual nego provimento ao
recurso no ponto.

Arbitramento do lucro relativo ao 4o trimestre de 1999
As alegações relativas ao arbitramento do lucro em relação ao 4o trimestre de
1999 são comuns ao IRPJ e à CSLL e são as mesmas já expendidas quando da impugnação ao
lançamento.
Em suma, argui que a Autoridade Fiscal teria se recusado a receber a escrituração
(Livros Diário e Razão), alegando preclusão de prazo (porque ainda não autenticados).
Ressalta as decisões do CARF no sentido de que, “em havendo a escrituração
contábil, em condições de recomposição quanto à sua forma e conteúdo, e não ocorrendo a
recusa de sua entrega por parte do contribuinte, inadmissível se torna o arbitramento do lucro,
eis que nesses casos caberá à fiscalização, por meio de procedimento de auditoria in loco,
apurar a matéria tributável e, conseqüentemente, determinar a base de cálculo da exação”. No
caso, “a Recorrente em momento algum se recusou a entregar referidos livros. Pelo contrário,
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

ela simplesmente solicitou prazo razoável para apresentação dos mesmos, colocando-os à
disposição dos próprios agentes fiscais, tão logo foi possível”.
Assim, por esses motivos, o arbitramento seria inadmissível, uma vez que os
autuantes dispunham dos elementos necessários para apurar a matéria tributável e, por
conseguinte, determinar a real base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Requer que, em não sendo aceito a alegação de vício a inquinar o arbitramento, a
realização de diligência com vistas a apurar a real base de cálculo do imposto.
Repete a alegação de que deveria ter sido adotada uma das alternativas
enumeradas no art. 535 do RIR/99 para efeito do arbitramento, haja vista que a receita bruta não
era conhecida. Cita jurisprudência do CARF
Por repetir todas as argumentações já feitas na impugnação, uso da prerrogativa
constante do art. 57, § 3o, do RICARF, para reproduzir o teor da decisão recorrida, com a qual
me alinho inteiramente e adoto como minhas razões de decidir no presente processo:
Do arbitramento
43. Aqui o sujeito passivo alegou ser impossível o arbitramento para o ano 1999
em havendo a escrituração contábil em condições de recomposição quanto à sua
forma e conteúdo, com a disponibilização de todos os elementos necessários
para apurar a matéria tributável. Alegou que refez o Diário em virtude de
extravio por caso fortuito, mas o mesmo não foi aceito pela autoridade fiscal
sob o argumento da preclusão do prazo (porque ainda não autenticados). Como
prova juntou cópias dos termos de abertura e encerramento do Diário, deixando
de juntá-lo na sua totalidade, segundo ele, em razão do grande número de
páginas que o mesmo contém. Além disso, alegou que, uma vez não conhecida
a receita bruta, caberia adotar um dos procedimentos do art. 535 do RIR/99 (art.
51 da Lei no. 8.981/95) para a apuração da base de cálculo.
44. Quanto ao argumento da recusa pelo Auditor-Fiscal do recebimento do
Diário refeito, o mesmo é totalmente sem fundamento. Não há nos autos
qualquer prova documental da ocorrência de caso fortuito (que nem chegou a
ser especificado na impugnação) e de que tal recusa por parte da autoridade
fiscal tenha ocorrido.
45. Frise-se, ainda, que a prova da existência do Diário refeito é frágil, pois
foram acostados apenas supostos termos de encerramento e de abertura sem a
autenticação do órgão de Registro competente, consoante determinação do art.
258, parágrafo 4o, do RIR/99 – autenticação (quanto ao Razão não foi anexado
documento probatório).
46. Ademais, ainda que o Diário efetivamente exista, a sua apresentação após a
ciência do lançamento não tem o condão de reverter o arbitramento do lucro,
vez que este não é condicional. Em virtude disso entendo ser desnecessária a
realização de diligência, indeferindo o pleito do contribuinte, nos termos do art.
18 do Decreto no. 70.235/72 (PAF), com redação dada pelo art. 1° da Lei no.
8.748/93.
47. Os lucros referentes aos fatos geradores ocorridos em 1999 foram arbitrados
com base no que dispõe o art. 530, I e III do RIR/99:
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I — o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
III — o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
48. Então, não havendo o Diário e o Razão ou, ainda que existente, não tendo
sido entregues à fiscalização, conforme amplamente discutido acima, não há
que se discutir o cabimento do arbitramento do lucro efetuado pela autoridade
fiscal.
49. Cabe registrar que, entre o início da fiscalização e a ciência do auto de
infração, o sujeito passivo teve cerca de oito meses para providenciar a
regularização de sua contabilidade. A amplitude do prazo concedido pela
autoridade fiscal demonstra claramente o seu intuito em buscar a verdade
material e tentar todos os meios possíveis para a apuração do lucro real antes de
proceder ao arbitramento.
50. Vencida a questão do cabimento do arbitramento, passo a analisar se a
metodologia utilizada para apurar o lucro arbitrado foi correta.
51. Com base nos autos, verifica-se que a autoridade fiscal alicerçou o
lançamento no Livro Registro de Apuração do ICMS. Neste livro consta a
informação das receitas auferidas pelo contribuinte, as quais subsumem-se
perfeitamente no conceito de receita bruta contido no art. 279 do RIR/99. Logo,
entendendo verdadeiros os dados escriturados neste livro, resta considerar como
perfeitamente conhecidas as receitas brutas para os fatos geradores em
discussão, não se aplicando ao caso as metodologias alternativas pretendidas
pelo sujeito passivo (art. 535 do RIR/99).
52. Lembro que, para conhecer a receita bruta, a legislação não limita os meios
de prova admitidos, valendo para o processo fiscal a mesma regra do art. 332 do
CPC: "Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos,
em que se funde a ação ou a defesa. "
53. Em vista do exposto, pois, considero o lançamento da CSLL integralmente
procedente nesta parte e, relativamente ao IRPJ, procedente apenas o fato
gerador ocorrido em 31/12/1999, haja vista os demais fatos geradores terem
sido alcançados pela decadência, conforme explicado anteriormente.
A decisão recorrida, no ponto, é perfeita em todos os seus aspectos, a não ser pela
sua aplicação à CSLL em todo o período de apuração de 1999, o que corrigimos no ponto em
que tratamos da decadência. A Contribuinte teve todas as chances possíveis para apresentar a
escrituração contábil exigida pela Fiscalização. Passaram-se mais de oito meses, como dito
acima, sem que apresentasse os documentos necessários. Assim, revela-se absolutamente
escorreita a conduta da Fiscalização em arbitrar o lucro pela falta de entrega da escrituração
contábil. Quanto às alegações de recusa por parte da Autoridade Fiscal em receber os
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

documentos também não se sustenta. Como dito, não há nos autos nenhuma prova que indique
ter ocorrido tal fato, assim como a apresentação dos supostos termos de abertura e encerramento
do Livro Diário, sem a autenticação devida pelo Órgão de registro, não são capazes de sequer
colocar um pontinho de dúvida na cabeça deste Julgador. Mesmo que tivesse comprovado a
existência e apresentado tais documentos após a lavratura do auto de infração, tal fato não
invalidaria o lançamento, a teor da Súmula CARF no 59, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E por não haver nenhuma dúvida quanto à validade do procedimento empreendido
pela Autoridade Fiscal, reputo igualmente incabível a realização de diligência, conforme
requerida pela Contribuinte.
Quanto à utilização do Livro de Apuração do ICMS para determinar a receita
bruta objeto do arbitramento, melhor sorte não socorre as pretensões da Recorrente. O Livro de
Apuração do ICMS, quando aceito em todas as suas formalidades, é elemento hábil para
determinar a receita bruta passível do arbitramento. Assim como seria absolutamente válida a
própria declaração entregue ao Fisco Estadual (GIA – Guia de Informação e Apuração do
ICMS), conforme já decidiu esta mesma Turma no acórdão no 1401-002.898, de 19 de setembro
de 2018, de minha relatoria (voto vencedor) cuja ementa reproduzo abaixo:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA
CONHECIDA. FISCO ESTADUAL.
Na falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais de escrituração obrigatória, é
perfeitamente lícito o lançamento com base nos valores informados pelo próprio
contribuinte ao Fisco Estadual.
Ora, se é possível utilizar a receita bruta informada ao Fisco Estadual através da
GIA, revela-se mais crível ainda, a utilização do próprio livro fiscal que lhe dá sustentação, no
caso o Livro de Apuração do ICMS. Trata-se de prova direta, não há nenhuma hipótese de
presunção no caso em apreço. E, em se tratando de prova direta do auferimento de determinada
receita, cabia à Contribuinte infirmar os valores apontados pela Fiscalização; ao invés disso,
tenta desacreditar, invalidar a metodologia utilizada, alegando erro na aplicação da legislação
tributária, no caso, o art. 535 do RIR/99.
Referido dispositivo é bem claro ao dispor que deverão ser utilizadas qualquer
uma das alternativas de cálculo que especifica, quando não conhecida a receita bruta, o que
não é, evidentemente, o caso dos autos.
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado
através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51 ):
Poderíamos citar inúmeros outros precedentes, mas vou me limitar a mais um
acórdão, da relatoria do Il. Conselheiro Carlos Pelá, em sessão realizada em 03/02/2015:
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

ARBITRAMENTO DO LUCRO. O imposto será determinado com base nos critérios
do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa na qual esteja
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
BASE DE CÁLCULO. FISCO ESTADUAL. Na falta de apresentação dos livros
comerciais e fiscais de escrituração obrigatória, é lícito o lançamento que tomou por
base os valores informados pelo próprio contribuinte ao Fisco estadual. (Acórdão 1402-
001.898, 1a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relator Carlos Pelá, Sessão de
03/02/2015)
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso em relação ao arbitramento
realizado em relação ao ano calendário de 1999, mantendo incólume os lançamentos de
IRPJ e CSLL realizados relativamente ao 4o trimestre daquele período de apuração.

Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL – PAs
janeiro a novembro de 2000
Foi exigida da Recorrente multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL no período compreendido entre janeiro e novembro de 2000, haja vista que a
mesma teria utilizado balanços ou balancetes de suspensão ou redução de forma indevida, haja
vista que os mesmos não teriam sido transcritos no livro diário (v. e-fls. 103/124 e 138/161),
conforme determinação contida no art. 35, parágrafo V, da Lei no 8.981/95, e no art. 12,
parágrafo 5° da IN SRF no 93/97 (ineficácia dos balanços de suspensão/redução).
Em vista disso, foram apurados os tributos devidos por estimativa, lançando-se a
multa de ofício isolada, nos termos do art. 44, parágrafo 1°, inciso IV, da Lei no 9.430/96.
Em sua defesa, a Recorrente repete as mesmas argumentações já constantes da
impugnação, mormente o fato de que os balancetes apresentados à Fiscalização não teriam por
fim suspender ou reduzir o pagamento de tributo, mas tão somente manter controle da sua
contabilidade (teriam sido elaborados para fins gerenciais). Continua sua argumentação aduzindo
que a utilização de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, nada mais seria do que uma
faculdade da Contribuinte, que, a seu critério, poderia exercê-la ou não; assim, poderia ela optar
por aproveitar-se dessa faculdade ou, se assim entendesse, simplesmente optar pelo pagamento
mensal da estimativa, com base na receita bruta e acréscimos.
Aduz ainda que “No caso presente a contribuinte optou pelo recolhimento da
estimativa e, por isto, deixou de transcrever tais balancetes (elaborados para fins gerenciais) no
Livro Diário. Esta opção, por sinal, foi materializada na sua DIRPJ, como demonstra cópia
anexada à peça impugnatória, mais precisamente na sua ficha 1, onde consignou, como
"Forma de Determinação da Base de Cálculo do Imposto de Renda” com "Base na Receita
Bruta e Acréscimos”, e não "Com Base em Balanços ou Balancete de Suspensão ou
Redução".”
Também alega que a simples falta de transcrição ou encadernamento dos
balancetes de suspensão/redução no Diário poderia caracterizar, quando muito, apenas
irregularidade formal que não justificaria, em nenhuma hipótese, a aplicação de multa isolada,
principalmente quando o contribuinte franqueou toda sua escrita contábil e fiscal. Cita
jurisprudência do CARF.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.985 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006842/2005-85

Ainda, que uma vez encerrado o período de apuração do imposto de renda, a
exigência de recolhimento por estimativa perderia sua eficácia, já que, o que prevaleceria, in
casu, seria a exigência do imposto de renda e da contribuição social efetivamente devidos,
apurados com base no lucro real. Cita a jurisprudência do CARF nesse sentido.
Também teria havido a aplicação de multa de ofício de 75% sobre a mesma base
de cálculo, neste mesmo processo, sob o argumento de que houveram “resultados operacionais
não declarados”, o que seria incabível (a concomitância), haja vista o princípio da consunção.
Cita a jurisprudência do CARF.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, essa questão da
multa isolada sobre estimativas aplicada cumulativamente com a multa de ofício, restou assim
resolvida: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício.”
Referida Súmula é aplicável aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006,
justamente o caso dos autos, em que a Autoridade Fiscal aplicou multa de ofício sobre o IRPJ e a
CSLL apurados sobre o lucro inflacionário não realizado e sobre a falta de adição ao lucro
líquido de resultados não operacionais, além de exigir a multa isolada sobre a falta de
recolhimento de estimativas do mesmo exercício.
Assim, por força da aplicação da Súmula no 105 do CARF, ao qual os
Conselheiros devem aplicação de forma obrigatória, por força do disposto no art. 45, inciso VI,
do RICARF, afasto a aplicação das multas isoladas exigidas no presente processo
administrativo.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para cancelar os
lançamentos relativos à CSLL dos três primeiros trimestres de 1999 e afastar a aplicação da
multa isolada incidente sobre estimativas de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2000.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital